Tribunal: TJPA
Processo: 0006945-83.2018.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006945-83.2018.8.14.0138

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - ART. 157, §
3º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO TENDO O MAGISTRADO RECONHECIDO A PRESENÇA DE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP EM DESFAVOR DO APELANTE.

DEVIDA REDUÇÃO, NA TERCEIRA FASE, EM METADE DA PENA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE CRIME EM SUA FORMA TENTADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANTONIO CARLOS DE SOUSA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal. Às fls. 09/10, certidão de antecedentes criminais do ora apelante.

De acordo com a denúncia, ID 11870198/99, no dia 25 de setembro de 2018, o ora apelante corréus abordaram a vítima, Edir Dias dos Santos e família, quando estes estavam no interior de seu veículo, Toyota Hilux, cor Branca, ano 2015, quando foram rendidos e levados para local ermo onde os mantiveram em restrição de liberdade por cerca de duas horas, sendo que em dado momento o réu Antônio Carlos disparou contra a vítima Edir, o acertando de raspão no abdômen, não indo este à morte por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Que foram subtraídos da vítima e familiares a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o veículo, dois celulares e um par de botas amarelo.

Que após os réus serem flagrados na posse de arma de fogo, e, dadas características semelhantes às descritas pela vítima Edir, este foi chamado a reconhecê-los, sendo que no auto de reconhecimento a vítima, sem titubear, reconheceu os três réus como aqueles que praticaram a empreitada criminosa em seu desfavor, havendo relato de que no local em que foram presos havia as botas amarelas, que foi reconhecida pela vítima como de sua propriedade.

Ao final da denúncia, pugna o representante do órgão ministerial pela condenação dos acusados nas penas do
Art. 157, §3º c/c Art.14, II, do Código Penal.

Em ID 11870199, foi recebida a denúncia;

Em ID 11870200/201, resposta à acusação;

Memoriais em ID 11870209/210.

Alegações finais, às fls. 08/10, do documento de ID nº 11870210 e em ID 11870211.

Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 11870215/246;

Às fls. 14/15, do documento de nº ID 11870211/212, Sentença condenatória que condenou o ora apelante e um dos corréus, sendo absolvido um terceiro, nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 20 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase e, na terceira fase, reduzido para 10 anos e 05 dias multa em razão de se tratar de crime tentado, art. 14, II, do CP, mesmo patamar cominado ao corréu, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Certidão de ID 11870213, onde o corréu afirma não ter desejo de recorrer da sentença.

Em sede de Apelação, ID 11870256, requereu a defesa

reforma da sentença para que a pena base passe ao mínimo legal uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, não havendo justificativa para que a pena do apelante tenha sido cominada em patamar tão elevado.

Em contrarrazões, ID 11870261, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12272016, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Dosimetria Antônio Carlos de Sousa da Silva
:

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do Código Penal. 1)
Culpabilidade:
normal à espécie; 2)
Antecedentes
: no é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenaçes criminais transitadas em julgado no passado e que no sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social:
no há o que se valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente:
no há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime
: normal à espécie, lucro fácil às custas do alheio; 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar; 7)
Consequências do crime:
normal à espécie; 8)
comportamento da vítima
: nada influiu na prática delituosa.

Diante das circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
PENA BASE
em
20 (vinte) anos de recluso e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por no concorrerem elementos que permitam avaliar a real situaço econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, no há qualquer atenuante ou agravante, pelo que mantenho a pena intermediária no patamar da pena mínima, qual seja,
20 (vinte)
anos de recluso e 10 (dez) dias multa
.

Na última das fases de dosimetria da pena, presente causa de diminuiço de pena prevista no Art.14, II, do Código Penal, valorada, conforme acima argumentado, no importe de 1/2 (metade). Por sua vez, ausente qualquer causa de aumento de pena, considerando que as majorantes previstas no Art.157, §2º, do CPB so aplicáveis apenas ao roubo próprio e impróprio -
STJ
(HC 330831 / RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., j. 03/09/2015, v.u.)
- pelo que fixo como
pena definitiva 10 (dez) anos de recluso

e 05 (cinco)

dias-multa
.
(...)”.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais, razão pela qual cominou a pena base do ora apelante no mínimo legal, e a reduzindo, na terceira fase da dosimetria, pela metade, não havendo reparos a serem feitos uma vez que a pena alcançada está de acordo com o que previsto na norma penal.

Ressalto que, apesar de o magistrado possuir certo grau de discricionariedade no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade, o julgador singular obedeceu, no caso em apreço, aos ditames legais, tendo fixado a pena base do apelante no mínimo legal ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, não tendo

desbordado da quantidade mínima abstratamente cominada no tipo legal, pois o crime pelo qual o apelante restou denunciado e do qual promoveu sua defesa, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, prevê pena mínima de 20 anos de reclusão, vejamos o dispositivo, vejamos:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 3º Se da violência resulta:

(...)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Conforme se denota do termo do dispositivo ao norte colacionado, tem-se que a pena base do apelante restou cominada no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos na sentença ou mesmo como ser dado provimento ao apelo, tendo sido neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base, pois, a seu ver, não estão devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais. Todavia, não assiste razão ao alegado, tendo em vista que a pena foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão.

Além disso, na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CPB, em seu máximo (2/3), motivo pelo qual não há que se falar em reforma da dosimetria em tela, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

III – CONCLUSÃO:

Posto isto, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, através desta 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, nos termos acima expostos.”

Diante do exposto, e dando máxima vênia ao parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, tendo em vista que a pena base já restou cominada no mínimo legal, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/04/2023